Tribunal: CARF
Processo: 11128.004926/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004926/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.430 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM. GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/04/2009
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido
para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Auto de Infração para a exigência de duas multas ao
depositário de carga sob controle aduaneiro, pela saída de veículo sem autorização prévia da
autoridade aduaneira e por violação de lacre de contêiner (fls. 2 a 16).
Em relação à primeira multa, consta do Auto de Infração que o contêiner CAXU
423059-8 foi descarregado do navio Cala Paguro e autorizada a sua saída do recinto na condição
de contêiner vazio, ao invés de ser transportado para o terminal de armazenamento. Constatado o
erro quando o veículo ainda circulava pelas vias públicas, foi interceptado e trazido de volta para
o recinto, onde a Equipe de Vigilância efetuou nova lacração. No mesmo dia, porém mais tarde,
detectou-se a ocorrência de fato similar com o contêiner SUDU 540778-6, com a diferença de
que neste caso o contêiner chegou ao Terminal Hipercon, que é um terminal para contêineres
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004926/2009-09
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004926/2009-09

vazios, onde teve o lacre rompido. Trazido de volta ao terminal de origem, foi objeto de nova
lacração. A multa de violação do lacre foi aplicada apenas em relação ao segundo contêiner.
As multas resultaram na exigência de R$ 12 mil reais e tiveram por base legal os
seguintes dispositivos do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
.....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro,
sem autorização prévia da autoridade aduaneira;
.....................................................................................................................................
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de
carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de
segurança; (grifado)
Em sua Impugnação, a defesa alegou, preliminarmente, denúncia espontânea e
ilegitimidade passiva apenas em relação à multa por violação do lacre, porque ocorrida em outro
terminal. Quanto ao mérito, alegou ausência de tipicidade da conduta vedada, ausência de
prejuízo à Fazenda Nacional, violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
requerendo, ao final, a realização de diligência (fls. 37 a 50).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento decidiu exonerar a multa por
violação do lacre, por entender não ter sido demonstrado que o autuado tenha tido participação
no ato, e manteve a multa por saída não autorizada, já que não apresentado argumento passível
de fazer frente aos fatos demonstrados no processo (fls. 70 a 82).
O Acórdão no 11-059.831 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fato Gerador: 15/06/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A denúncia eficaz significa o cumprimento da obrigação após caracterizada a infração.
É impossível cumprir a destempo obrigação acessória que traz em seu bojo o requisito
da tempestividade. Uma vez perdido o momento apropriado, não há mais como
assegurar o espírito preventivo da norma e considerar adimplida a obrigação, sendo
vazio o ato de comunicar um feito em momento posterior ao necessário para seu efetivo
controle.
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 14.06.2018,
conforme Termo de Ciência à fl. 90, e protocolizou seu Recurso Voluntário em 13.07.2018,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 91.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresentou em essência os seguintes
argumentos (fls. 93 a 165):
 preliminarmente, prescrição intercorrente e denúncia espontânea, como
causas de nulidade do Auto de Infração, e cerceamento do direito de
defesa, pelo indeferimento sumário do pedido de diligência, sem
motivação, causa de nulidade do Acórdão recorrido;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004926/2009-09

 no mérito, ausência de tipicidade da conduta vedada, ausência de prejuízo
à Fazenda Nacional, devendo ser aplicada a relevação da penalidade,
violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade caso mantida
a exigência; e, por fim,
 requereu a conversão em diligência, indicando perito e apresentando
quesitos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive a
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminares
Dos três pontos trazidos como questões preliminares, entendo que dois não estão
bem enquadrados, devendo ser tratados na apreciação do mérito: prescrição intercorrente, como
prejudicial de mérito, e denúncia espontânea, como mérito propriamente dito.
Resta então como legítima preliminar a arguição de nulidade do Acórdão
recorrido por cerceamento do direito de defesa, uma vez que a interessada requereu diligência na
Impugnação, inclusive com a apresentação de quesitos e indicação de perito, e a DRJ não se
pronunciou sobre o pedido.
Entendo que assiste razão à recorrente.
De fato foi requerida a diligência, na forma como se alega, com quesitos e
indicação de perito, mas a instância a quo realmente não se pronunciou, sugerindo um lapso no
elaboração do voto.
Houvesse previsão de embargos aos julgados de primeira instância, teríamos o
remédio adequado. Na sua ausência, é de se decretar a nulidade por se incorrer na hipótese do
inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. A não apreciação de ponto relevante do recurso
implica cerceamento do direito de defesa e a consequente nulidade do Acórdão Recorrido,
entendimento corrente no Carf.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular o
Acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para que a DRJ efetue novo julgamento, em
que se analise a totalidade dos argumentos e pedidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital